Tribunal: STF
Processo: Rcl 45734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto no dia 08 de janeiro de 2021. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado. 
    Sustenta, ainda, que o Magistrado negou a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, do STF, "sob a justificativa de que diante da falta de equipamento de monitoramento eletrônico, o Reclamante não poderia se valer da aplicação da referida súmula, mesmo não havendo vagas em regime penal adequado.".
    Requer, assim, seja:
    "a) Caçada a referida decisão judicial, determinando que se aplique o benefício do regime penal mais favorável ao Reclamante, no caso em tela, a prisão domiciliar;
    b) Não obstante a falta de tornozeleira eletrônica, determine-se a dispensa de sua aplicação em detrimento da razão fundamental do enunciado vinculante, uma vez que o mesmo existe com fulcro em sanar as prisões ilegais em regime mais gravoso, não podendo o apenado ser punido desproporcionalmente diante da desídia do Estado sob risco de torná-lo inócuo;
    c) Determinada a expedição do respectivo alvará de soltura do Reclamante para imediato cumprimento.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, promoveu o reclamante ao regime semiaberto, comunicando ao Diretor da unidade prisional para que providenciasse a IMEDIATA transferência do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:
    Trata-se de execução penal referente às condenações proferidas em ações penais distintas.
    A primeira condenação, proferida na ação penal n. 0000459-22.2018.8.05.0142, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, em razão da prática de delitos crimes do art. 155, §4º-A, e art.155, §4º-A, c/c art.14, II, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, e art. 16, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, ocorridos em 09/05/2018, impondo as penas de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias e 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, sendo o apenado considerado reincidente em crime doloso.
    A segunda condenação, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA, ação penal n. 0000145-09.2016.8.05.0090, impondo ao penitente a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por ter praticado os crimes previstos no art. 251, §1º, da Lei n. 2.848/1940 e art. 155, do Código Penal, sendo o penitente considerado primário.
    O sentenciado foi preso em 19/03/2016, em razão da ação penal n. 0000145-09.2016.8.05.0090, depois voltou a ser preso em 09/05/2018, em razão da ação penal n. 0000459-22.2018.8.05.0142, e assim permanece até a presente data.
    A Defesa formulou pedido de progressão de regime.
    O Ministério Público pugnou pelo deferimento da progressão de regime.
    É o breve relatório. Fundamento e decido.
    1 - DA SOMA DAS PENAS:
    O artigo 111, da Lei n. 7.210/1984 dispõe que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feito pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração e a remição.
    No caso dos autos, a soma das penas impostas ao(a) sentenciado(a), totaliza 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, total este que passa a servir como parâmetro temporal para a fixação do regime atual de cumprimento, assim como para a aferição do requisito temporal exigido para concessão dos benefícios previstos na legislação executiva penal.
    Assim sendo, com fundamento no art. 66, III, "a" e art. 111, da Lei n. 7.210/1984, PROCEDO à SOMA das penas em comento em 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, impondo-a ao sentenciado acima indicado, determinando, outrossim, a sua manutenção em regime fechado, considerando a quantidade de pena aqui apurada.
    2 - DA PROGRESSÃO DE REGIME:
    Examinando os autos, verifica-se que o penitente foi condenado a pena total de 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias por ter praticado os crimes que são os objetos das ações penais acima relatadas.
    Preso em 19/03/2016, voltou a ser preso em 09/05/2018 e permanece preso até a presente data, de modo que cumpriu 1/6 da pena imposta, preenchendo o requisito objetivo à progressão de regime.
    Satisfaz o requisito subjetivo, uma vez que possui boa conduta carcerária.
    Ademais, não há registro nos autos da existência de outras condenações passíveis de execução imediata nem de mandados de prisão vigentes em seu desfavor.
    Assim sendo, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal e artigo 66, III, "b" c/c art. 112, ambos da Lei n. 7.210/1984, acolho o parecer do Ministério Público e DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado RICARDO APARECIDO DA CRUZ SENA, determinando, outrossim, seja ele transferido para estabelecimento penal adequado ao cumprimento do novo regime no prazo de até 07 (sete) dias do recebimento desta decisão, sob pena de responsabilidade, observado o disposto no Provimento n. CGJ 04/2017.
    Determino a remessa do presente processo de imediato para o Juízo competente.
    Cumpra-se, valendo a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO para o Sentenciado e OFICIO ao Estabelecimento Penal onde se encontra custodiado, assim como GUIA DE TRANSFERÊNCIA, devendo o estabelecimento de destino providenciar o devido acompanhamento psicossocial e a sua inserção em atividade de cunho laboral e educativo.
    Posteriormente, o Juízo de origem, em razão de requerimento da defesa para que fosse efetivada a progressão de regime prisional deferida ou, então, para que se concedesse a prisão domiciliar, decidiu da seguinte forma:
    REITERO DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA do sentenciado RICARDO APARECIDO DA CRUZ SENA, para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, de preferência a Colônia Agrícola Lafayete Coutinho, ou unidade prisional do regime semiaberto da região metropolitana onde houver vaga. Ficam excluídos dessa determinação, os penitentes abrangidos pelo Provimento n. 04/2017, da CGJ, os quais devem seguir para as unidades prisionais do regime semiaberto vinculadas ao Juízo da Condenação e discriminadas no Anexo do referido Provimento.
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar em razão de ausência de vagas, este Juízo foi informado pela Direção da COLONIA AGRICOLA LAFAYETE COUTINHO de que têm sido disponibilizadas, semanalmente, no mínimo 10 (dez) vagas para aquela unidade. Afora isso, é dever da SEAP (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA) providenciar para que ocorra a efetiva transferência dos penitentes que progridem para o regime intermediário, a partir do momento em que o Juízo execucional do REGIME FECHADO (VEP 2) delibera sua progressão.
    O JÚIZO EXECUCIONAL DA 1ª VEP DE SALVADOR, ao conceder prisões domiciliares anteriores, não pode ser responsabilizado pelo aumento da violência social, como tem sido insinuado por AUTORIDADES POLICIAIS DO ESTADO DA BAHIA, posto que apenas segue o entendimento dos TRIBUNAIS SUPERIORES, com a concessão do benefício da SÚMULA 56, DO STF, recurso que deveria ser utilizado em número reduzido e apenas em casos excepcionais. A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR deveria ser fielmente utilizada mediante MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, o que reduziria o impacto de ocorrências policiais envolvendo tais penitentes, COM MAIOR FISCALIZAÇÃO. A FALTA RECENTE DE TAIS EQUIPAMENTOS, em decorrência da PANDEMIA DO COVID 19, fundamenta ainda mais a necessidade de que tal benefício seja revisto, não podendo a sociedade civil arcar com os danos provocados pela soltura de penitentes que, em situação normal, estariam devidamente fiscalizados pelo ESTADO.
    Portanto, não há que se falar em concessão de Prisão Domiciliar, uma vez que o cumprimento da reprimenda deve ser compatibilizado com o interesse da administração penitenciária (Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado).
    Oficie-se à SEAP para que esclareça sobre a situação ATUAL de vagas no sistema semiaberto da região metropolitana, de TODAS AS UNIDADES.
    SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO DE TRANSFERENCIA E APRESENTAÇÃO.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem, tampouco se sabe se a decisão deferindo a progressão de regime prisional para o regime semiaberto foi, de fato, cumprida pela unidade prisional.
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de fevereiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente